Tribunal: STJ
Processo: 5003341-20.2022.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913266 - SC (2025/0137423-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ARNALDO FELICIO
ADVOGADOS
: ASTROGILDO RIBEIRO DA SILVA - PR019845
REGINALDO CASELATO - PR046563
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
- SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO -
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a

conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõem a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
Agravo em recurso especial não provido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: f5fef0ab-b4f9-4e1f-8198-3734c7c3cea0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913266 - SC (2025/0137423-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ARNALDO FELICIO
ADVOGADOS
: ASTROGILDO RIBEIRO DA SILVA - PR019845
REGINALDO CASELATO - PR046563
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
- SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO -
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a

conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõem a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
Agravo em recurso especial não provido.
2.
RELATÓRIO
:
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
Trata-se de agravo (art. 1042 do CPC), interposto por CREFISA S/A
, contra decisão que não admitiu
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
recurso especial.
O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado (fl. 460, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PLEITOS
EXORDIAIS – RECURSO DA CASA BANCÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
-
INACOLHIMENTO
-
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL OBJURGADO QUE DEMONSTRA AS
RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO SINGULAR - ART. 489, §1o, IV, DO
CÓDIGO FUX ATENDIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS - CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESOAL N. 033110024068 FIRMADO EM MAIO DE 2021 -
ENCARGO AVENÇADO NO PATAMAR MENSAL DE 18% – TAXA MÉDIA DE
Documento eletrônico VDA48254574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:20
Código de Controle do Documento: bd65ddf2-f389-44a8-8dfd-04c7faae1908

MERCADO NO PERCENTUAL DE 5,05% - NOVO ENTEDIMENTO DESTA
CORTE DE JUSTIÇA QUE SE ALINHA AO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE SE APRESENTA
COMO
MERO
REFERENCIAL
PARA
AFERIÇÃO
DE
PRETENSAS
ABUSIVIDADES - CRITÉRIO NÃO ESTANQUE - NECESSIDADE DE ANÁLISE
DAS PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO - CONTUDO, AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE
EVENTUAL ANÁLISE CREDITÍCIA LEVADA A EFEITO OU FATORES DE
RISCO E DE MERCADO A FIM DE JUSTIFICAR O ELEVADO ENCARGO
PRATICADO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO ÍNDICE AO PATAMAR
ESTABELECIDO PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - RECURSO
DESPROVIDO. COMPENSAÇÃO OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTENTO
RECURSAL DA FINANCEIRA DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE
VALORES A RESSARCIR – VIABILIDADE NA FORMA SIMPLES DESDE QUE
VERIFICADO O PAGAMENTO INDEVIDO – RECONHECIMENTO DE
ABUSIVIDADES NAS AVENÇAS A SER APURADO EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 322 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS
DE 1% AO MÊS, DESDE A CITAÇÃO, E DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
INPC, A PARTIR DE CADA QUITAÇÃO A MAIOR. REQUERIMENTO DE
AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026 DO CÓDIGO PROCESSUAL -
ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DOS ACLARATÓRIOS - NOME DIVERSO
DA PARTE EMBARGANTE - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE "ARNALDO
FELICIO"
PARA
"CREFISA
SA
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS" – ADEMAIS, INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO NÃO VERIFICADO -
ACOLHIMENTO DA REBELDIA. VERBA PATRONAL - PEDIDO DE
MINORAÇÃO INSUBSISTÊNCIA - DIMINUTO MONTANTE ATRIBUÍDO À LIDE
- NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO NOS MOLDES DO § 8o DO
CITADO PRECEITO LEGAL - CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE, TRÂMITE
PROCESSUAL POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR À DOIS ANOS
(PROPOSITURA EM MAIO DE 2022) E AUTOS INTEGRALMENTE DIGITAIS -
MANUTENÇÃO DA QUANTIA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS
REAIS)
-
DESPROVIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS – RECLAMO PARCIALMENTE ACOLHIDO – DESNECESSIDADE
DE MAJORAÇÃO EM FAVOR DO PROCURADOR DA ACIONANTE –
ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 490 - 495, e-
STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 512 - 543, e-STJ), a agravante
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 421 do Código Civil
Sustenta, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios pactuada deve ser
observada, não havendo falar em abusividade.
Sem contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial
(fls. 659 - 660, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 667 - 672,
e-STJ), por meio do qual a parte agravante pretende a reforma da decisão impugnada
e o processamento do apelo.
Sem contraminuta.
Documento eletrônico VDA48254574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:20
Código de Controle do Documento: bd65ddf2-f389-44a8-8dfd-04c7faae1908

É o relatório.
VOTO
:
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
Discute-se nos autos a abusividade da taxa de juros remuneratórios
1.
fixada no contrato.
No ponto, extrai-se do acórdão hostilizado as seguintes considerações (fl.
455, e-STJ):
A taxa média divulgada pelo Bacen à época da referida celebração era de 5,05%
ao mês (Pessoa física - Crédito pessoal não consignado), ou seja, o índice
pactuado encontra-se muito acima daquele estabelecido pelo Banco Central. No
mais, carece, o processado, de outros elementos aptos a demonstrarem os
custos da negociação, a situação da economia naquela oportunidade, o perfil da
contratante ou até mesmo a existência de anterior relacionamento entre os
contendores. Nessa toada, constata-se não ter a casa bancária se desincumbido
do ônus probatório que lhe cabia, no sentido de comprovar a análise de crédito
promovida a fim de justificar a taxa aplicada à avença discutida. Assim, embora
o patamar médio de mercado apresente-se somente como mero referencial,
diante das circunstâncias acima ponderadas, inviável a alteração da conclusão
preteritamente lançada de existência de abusividade dos juros remuneratórios
ajustados, devendo incidir, à contratualidade, a taxa divulgada pelo Banco
Central do Brasil.
Como se verifica, a Corte local concluiu que a instituição financeira não se
desincumbiu do seu ônus processual de esclarecer os parâmetros utilizados para a
pactuação dos juros remuneratórios.
Contudo, o referido fundamento não foi impugnado nas razões recursais.
Logo, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO
POR MORTE. RATEIO. FILHA DO EX-FILIADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF E
5 DO STJ. [...] 3. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão
recorrido - relativo à aplicação das regras estabelecidas na Lei 8.213/1991 para
estabelecer o termo final da pensão por morte - enseja a aplicação das Súmulas
283 e 284 do STF 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
797.266/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
28/09/2020
01/10/2020
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A subsistência
de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado,
bem como a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou
decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do
Documento eletrônico VDA48254574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:20
Código de Controle do Documento: bd65ddf2-f389-44a8-8dfd-04c7faae1908

entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia.
Precedentes.[...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp
1641989/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
14/09/2020
17/09/2020
Inafastável, portanto, o teor das Súmulas 283 e 284 do STF, cuja incidência
prejudica a análise da apontada divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
2.
É como voto
Documento eletrônico VDA48254574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:20
Código de Controle do Documento: bd65ddf2-f389-44a8-8dfd-04c7faae1908

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.913.266 / SC
Número Registro: 2025/0137423-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033412020228240135
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ARNALDO FELICIO
ADVOGADOS : ASTROGILDO RIBEIRO DA SILVA - PR019845
REGINALDO CASELATO - PR046563
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: 5bdcdd81-8f87-4176-8ca7-212cd0caa41d